Tribunal: TJDFT
Processo: 0704758-18.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. CONTROVÉRSIA SOBRE SUA EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO VIA MENSAGENS DE APLICATIVOS. COMPENSAÇÃO. DÍVIDA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO EMPRÉSTIMO SUPERIOR À CONDENAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA RÉ. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. PAGAMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovada, via mensagens trocadas por aplicativo, o contrato verbal de mútuo, mostra-se correta a condenação da mutuária ao pagamento do empréstimo.
2. Não demonstrada perfeitamente a existência de dívida nem qual é o seu valor, fica obstada a compensação pretendida pela mutuária, pois o art. 369 do CC exige que a aplicação desse meio de adimplemento das obrigações ocorra entre dívidas líquidas.
3. A sentença que, ao condenar a parte ao pagamento do empréstimo, o faz em valor menor do que o devido, não pode, no julgamento da apelação exclusiva da ré, ser reformada em prejuízo da apelante. Aplicação da proibição de reformatio in pejus.
4. Reconhecido pela autora o pagamento parcial da dívida, necessário que o valor seja decotado da condenação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.